Tribunal: STF
Processo: Inq 338
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
QUEIXA-CRIME. QUERELADO QUE, NO CURSO DO PROCESSO EM JUÍZO DE
1. GRAU, E INVESTIDO NO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. REMESSA
DOS AUTOS AO S.T.F..
SUPERVENIENCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 5.10.1988, QUE, NO ART.
53, PARAGRAFO 1., EXIGE PREVIA LICENCA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA
O PROCESSO-CRIME CONTRA PARLAMENTAR.
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR E ACOLHIDA PELO PLENÁRIO,
PARA QUE TAL LICENCA SEJA SOLICITADA, POR OFICIO, A CÂMARA.